Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-47.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003703-47.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDETE APARECIDA RIBEIRO - CPF: 460.843.391-15 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810/STF, TEMA 905/STJ E EC 113/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização referente a três meses de licença-prêmio não usufruídas por servidora aposentada. O recorrente alega renúncia tácita ao direito, pois a servidora se aposentou voluntariamente sem prévio requerimento para fruição do benefício, com base em decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aposentadoria voluntária do servidor, sem requerimento administrativo prévio para o gozo da licença-prêmio, configura renúncia tácita ao direito à conversão em pecúnia; e (
ii
) a correção dos consectários legais aplicados à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria do servidor não implica renúncia tácita ao direito à indenização por licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor no período correspondente ao descanso remunerado.

4. O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não fruída por servidor inativo, independentemente de prévio requerimento administrativo, é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) e nesta Turma Recursal (Súmula 08), não podendo ser afastado por decreto estadual.

5. Os consectários legais foram corretamente fixados na sentença, observando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, em conformidade com o Tema 810/STF, Tema 905/STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A aposentadoria voluntária do servidor público, sem prévio requerimento para o gozo de licença-prêmio, não configura renúncia tácita ao direito à conversão do benefício em pecúnia, pois tal interpretação resultaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incide correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para todos os fins, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/98, art. 57; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/09/2017; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 22/06/2022; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22/02/2018; Turma Recursal do TJMT, Súmula 08.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003703-47.2025.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial da Comarca de Cáceres

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: BERNARDETE APARECIDA RIBEIRO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BERNARDETE APARECIDA RIBEIRO ajuizou Ação de Cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi servidora pública estadual, no cargo de Professora da Educação Básica, desde 01/03/1993, aposentando-se em 20/05/2020; b) durante o exercício de suas funções, adquiriu o direito a 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 2013 a 2018, conforme ato publicado em Diário Oficial; c) não usufruiu do benefício, nem o utilizou para contagem em dobro para a aposentadoria. Requereu a condenação do Estado ao pagamento da indenização correspondente aos três meses de licença-prêmio não gozadas.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) a jurisprudência do STJ e do STF (Tema 635) é pacífica no sentido de que o servidor aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública; b) o termo inicial da prescrição é a data da aposentadoria, não tendo ocorrido no caso.
Julgou procedente a ação
para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 36.057,66, referente às licenças-prêmios não usufruídas
,
corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que deveria ter sido pago, com juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, e, a partir de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a aposentadoria voluntária da servidora, sem requerimento prévio para o gozo da licença, configura renúncia tácita ao benefício, conforme o art. 20, § 1º, do Decreto Estadual nº 90/2016; b) a legislação estadual específica deve prevalecer sobre o entendimento jurisprudencial geral que veda o enriquecimento sem causa;
e
c) os consectários legais devem ser ajustados para observar estritamente o Tema 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº 113/2021. Requereu
a
reforma
d
a sentença
para
julgar a ação improcedente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Licença Prêmio.

A Licença Prêmio dos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso é assegurada pelo artigo 57 da Lei Complementar Estadual nº 50/98:

“Art. 57. Após
cada
qüinqüênio
ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o Profissional da Educação Básica fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com o subsídio do cargo
efetivo.”

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a aposentadoria voluntária da servidora, sem prévio requerimento para fruição da licença-prêmio, configura renúncia tácita ao direito de conversão em pecúnia, conforme alega o Estado de Mato Grosso com base no Decreto Estadual nº 90/2016.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante se aposentou voluntariamente em 20/05/2020 (ID/PJe2 339952484). Ademais, é incontroverso que a servidora adquiriu o direito a 03 (três) meses de licença-prêmio referente ao quinquênio de 2013 a 2018, conforme ato de concessão publicado no Diário Oficial (ID/PJe2 339952486), e que não usufruiu do benefício antes de sua inativação, como atesta a manifestação técnica da própria Secretaria de Educação (ID/PJe2 339952493).

A tese de renúncia tácita, sustentada pelo ente público, não prospera. O pedido de aposentadoria não pode ser interpretado como renúncia ao direito de indenização pela licença-prêmio não gozada, pois essa interpretação implicaria enriquecimento indevido da Fazenda Pública, que se beneficiou do trabalho do servidor durante o período em que ele deveria estar em descanso remunerado.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o servidor público inativo faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não fruída, independentemente de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. (...) 9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço". (...) (STJ// Tema 1086. REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.)”

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já pacificou a matéria por meio de enunciado sumular:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal do TJMT).

Dessa forma, a previsão contida em decreto estadual não pode se sobrepor à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que visa proteger o servidor e impedir o locupletamento ilícito do ente público. Não há nos autos qualquer termo de renúncia assinado pela parte reclamante.

Portanto, a sentença que reconheceu o direito da parte reclamante à conversão da licença-prêmio em pecúnia não merece reparos.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

No caso concreto, a sentença observou corretamente os parâmetros estabelecidos, não havendo necessidade de reforma neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026